Tribunal: TJDFT
Processo: 0709472-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709472-97.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAQUELICE OLIVEIRA SOUZA EMBARGADO: FRANCINEIDE MORAIS DA SILVA D E S P A C H O A Defensoria Pública opôs embargos de declaração contra o Acórdão. À d. Procuradoria para apresentar as contrarrazões, caso queira. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator